Tribunal: CARF
Processo: 10510.721249/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721249/2012-06
ACÓRDÃO
2002-009.099 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARA RUBIA SANTANA MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
SENTENÇA TRABALHISTA. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DAS VERBAS.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
Caso a sentença trabalhista não ter aferido corretamente a base de cálculo
do tributo, deixando de incluir a verba tributável, é dever de a Autoridade
Administrativa constituir o crédito tributário correspondente mediante o
lançamento de ofício.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
São dedutíveis os honorário advocatícios decorrentes de ação judicial na
proporção dos rendimentos tributáveis recebidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2), e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.099 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721249/2012-06
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 06 a 10:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base
nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

3. O sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento em 27/03/2012,
fl. 109.
Da impugnação
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.099 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721249/2012-06
3
4. Na impugnação de fls. 02 a 04, protocolada em 10/04/2012, conforme capa do
processo de fl. 01, os argumentos de discordância são os seguintes:

5. A documentação que instruiu a impugnação está composta pela Cédula de
Identidade da interessada, a NL, a DAA fiscalizada, partes do Processo Judicial
Trabalhista que originaram os rendimentos em tela, entre eles a inicial, a Ata de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.099 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721249/2012-06
4
Instrução e Julgamento, os valores atualizados, os documentos de arrecadação,
entre outros.
6. Na sequência os documentos que embasaram o Procedimento Fiscal, entre eles
os reenviados com a impugnação.
7. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2015, Recurso Voluntário (fls. 128 a 132) em qeu alegou, essencialmente, que
o Fisco não poderia redefinir a natureza das verbas percebidas em ação judicial, contrariando a
sentença trabalhista.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às difusas alegações de
ofensa a princípios e disposições constitucionais, em razão da Súmula Carf no 2.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
A recorrente informou em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, R$ 34.782,40 (fl.
49) de rendimentos tributáveis decorrente da ação trabalhista. A Autoridade Lançadora, porém,
concluiu que o valor a declarar seria de R$ 66.451,89 conforme consta do relatório fiscal (fl. 8):
Equivocadamente os cálculos judiciais consideraram a Multa do Art. 467 da CLT
verba isenta, portanto, Base de Cálculo do IR (41.010,59) + Multa do art. 467 da
CLT (R$ 86.371,75) = verba Tributável (R$ 127.382,34), ou seja, 49,55 % da verba
total da ação (R$ 257.061,99). O Acordo firmado foi Verba Líquida (120.000,00) +
INSS (R$ 4.545,61) + IRRF (R$ 9.565,16) + Honorários Advocatícios (R$ 32.000,00)
= Verba Bruta (R$ 166.110,77), de modo que a verba tributável é de R$ 85.307,89
(49,55%) – Honorários advocatícios referentes a verba tributável R$ 15.856,00
(49,55%) = Rendimento Tributável a ser declarado de R$ 66.451,89.
A controvérsia está na definição das verbas tributáveis. O recorrente não
questionou os valores apontados pela Autoridade Lançadora, limitando-se a arguir que não
poderia, aquela autoridade, dar entendimento divergente da sentença trabalhista quanto à
natureza das verbas recebidas. Além disso, questionou o aumento dos rendimentos tributáveis e a
redução dos honorários advocatícios
Sem reparos a fazer na decisão recorrida ou no lançamento.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.099 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721249/2012-06
5
A Autoridade Lançadora constatou que no valor total da condenação, que foi R$
257.061,99 (fl. 96), foram considerados R$ 41.010,59 como base de cálculo do Imposto de Renda
Retido na Fonte (fl. 96). Entretanto, os cálculos trabalhistas não incluíram a multa estabelecida no
art. 467 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no valor de R$ 86.371,75 (fls. 86 a 95). Ocorre
que essa verba compõe a base de cálculo do tributo por se enquadrar no conceito de renda e por
não haver previsão legal isentiva.
O fato de a Justiça do Trabalho não ter aferido corretamente a base de cálculo do
tributo, deixando de incluir a verba tributável, não exclui o dever de a Autoridade Administrativa
constituir o crédito tributário correspondente mediante o lançamento de ofício, nos termos do
art. 142 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN. É a
inteligência do Acórdão 9202-011.257, da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
Recomposta a base de cálculo com a soma da multa do art. 467 da CLT, a
Autoridade Lançadora constatou que a proporção de rendimentos tributáveis era de 49,55% do
total de rendimentos e, então, aplicou a mesma proporção ao valor do acordo trabalhista que, por
sua vez, foi de R$ 120.000,00 líquidos. Assim, para encontrar o valor bruto do acordo trabalhista,
somou o INSS, no valor de R$ 4.545,61, e o IRRF, no valor de R$ 9.565,16, chegando ao valor de R$
166.110,77, sobre o qual aplicou a proporção de 49,55%, resultando na base tributável de R$
82.307,89.
Da base tributável foram deduzidos 44,95% dos honorários advocatícios, ou seja, R$
15.856,00, que são os honorários proporcionais aos rendimentos tributáveis. Daí, a Autoridade
Lançadora chegou ao valor do rendimento tributável a declarar, ou seja, R$ 66.451,89.
Quanto aos honorários advocatícios, a Autoridade Lançadora, corretamente, apenas
considerou dedutíveis a parte proporcional aos rendimentos tributáveis, excluindo da dedução a
parcela relativa aos rendimentos isentos. Isso porque o § 1o do art. 46 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, dispensa a soma dos honorários aos rendimentos sobre os quais incidirá a
alíquota, ou seja, os rendimentos tributáveis. Não há previsão legal para a dedução de honorários
advocatícios pagos para o recebimento de rendimentos não tributáveis.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 153
DF CARF MF
Original